Tribunal: TRF3
Processo: 5002503-18.2019.4.03.6144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 12 - DES. FED. WILSON ZAUHY
Órgão colegiado: 4a Turma
Assuntos: Compensação; Repetição de indébito; PIS
Data de julgamento: NÃO UNÂNIME. SUBMISSÃO AO ART. 942 DO CPC/15 E ART. 260, § 1o, DO RITRF3. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA. CRÉDITO RECONHECIDO EM AÇÃO JUDICIAL. INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF No 900/2008. PARCIAL CONCESSÃO DA SEGURANÇA A FIM DE QUE A ADMINISTRAÇÃO OPORTUNIZE AO CONTRIBUINTE PRAZO PARA ADEQUAÇÃO DO PEDIDO QUANTO À ESPÉCIE DE REPETIÇÃO PERMITIDA NA VIA ADMINISTRATIVA (COMPENSAÇÃO).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
4a Turma
APELAÇÃO CÍVEL (198) No
5002503-18.2019.4.03.6144
RELATOR:
Gab. 12 - DES. FED. WILSON ZAUHY
APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL
APELADO: DAIICHI SANKYO BRASIL FARMACEUTICA LTDA.
Advogados do(a) APELADO: CASSIANO RODRIGUES BOTELHO - SP183317-A, JOSE EDUARDO MARINO FRANCA - SP184116-A
OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
4a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
5002503-18.2019.4.03.6144
RELATOR:
Gab. 12 - DES. FED. WILSON ZAUHY
APELANTE: AUDITORA FISCAL DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL EM BARUERI, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM BARUERI

APELADO: DAIICHI SANKYO BRASIL FARMACEUTICA LTDA.
Advogados do(a) APELADO: CASSIANO RODRIGUES BOTELHO - SP183317-A, JOSE EDUARDO MARINO FRANCA - SP184116-A
OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O
Cuida-se de mandado de segurança impetrado por DAIICHI SANKYO BRASIL FARMACÊUTICA LTDA. contra ato do DELEGADO DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM BARUERI/SP. Valorada a causa em R$ 583.217,48.
Proferida sentença nos seguintes termos, em síntese:
“Trata-se de mandado de segurança. Visa, em essência, à prolação de ordem que determine à impetrada aprecie o seu pedido de restituição administrativa, no prazo máximo de 30 dias, restituindo-lhe o indébito tributário reconhecido por decisão judicial transitada em julgado.
(...)
Diante do exposto, concedo a segurança, conforme art. 487, I, do Código de Processo Civil. Determino que a autoridade impetrada novamente analise e conclua motivadamente o pedido de restituição no 13896.000174/2010-67, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data do recebimento da intimação desta decisão, não podendo apresentar como óbice à restituição administrativa o fato de o crédito ter sido reconhecido em âmbito judicial.”

Apela a União. Sustenta impossibilidade de restituição administrativa, por violação ao regime dos precatórios.
A impetrante apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento da apelação.
O MPF afirmou: “constatando-se a inexistência de hipótese de intervenção meritória do Ministério Público Federal, deixa-se de opinar quanto ao mérito da controvérsia, restituindo-se os autos para regular prosseguimento”.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
4a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
5002503-18.2019.4.03.6144
RELATOR:
Gab. 12 - DES. FED. WILSON ZAUHY
APELANTE: AUDITORA FISCAL DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL EM BARUERI, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM BARUERI

APELADO: DAIICHI SANKYO BRASIL FARMACEUTICA LTDA.
Advogados do(a) APELADO: CASSIANO RODRIGUES BOTELHO - SP183317-A, JOSE EDUARDO MARINO FRANCA - SP184116-A
OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Conforme decidido pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal:
Recurso extraordinário. Representativo da controvérsia. Direito constitucional e tributário. Restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial. Inadmissibilidade. Observância do regime constitucional de precatórios (CF, art. 100). Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida com reafirmação de jurisprudência. Decisão recorrida em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário provido.
1. Firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública em decorrência de pronunciamentos jurisdicionais devem ser realizados por meio da expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, consoante previsto no art. 100 da Constituição da República
2. Recurso extraordinário provido.
3. Fixada a seguinte tese: Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal.
(RE 1420691 RG, Relator(a): MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 21-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-188 DIVULG 25-08-2023 PUBLIC 28-08-2023)”

No caso dos autos, a impetrante obteve provimento favorável no processo 97.016504-3.
Na sentença do processo 97.016504-3 foi reconhecido o direito à compensação de indébito de PIS (doc. ID 126539007, pág. 10).
O TRF reafirmou o direito à compensação (doc. ID 126539009).
O STJ, em 2007, apenas aplicou a tese dos “cinco mais cinco” e mudou os critérios da correção monetária (doc. ID 126539013, pág. 16).
O que se constata, portanto, é que a decisão que transitou em julgado somente autorizou a compensação do indébito. Obviamente havia também a via da execução judicial da decisão proferida em ação ordinária, com a correspondente expedição do precatório.
Contudo, o contribuinte optou por pleitear (em 26/01/2010) junto à Administração a restituição do indébito, pleito que restou indeferido (em 2019) sob o fundamento de que “inexiste lei autorizadora de restituição, na via administrativa, de indébito reconhecido na esfera judicial”, conforme entendimento expresso na Nota Cosit no 18/2010 (doc. ID 126538999).
Pois bem, de fato não há autorização legal para a restituição administrativa de indébito reconhecido judicialmente.
Alguns dispositivos legais citados pela impetrante não fazem referência a restituição administrativa de crédito decorrente de decisão judicial, confira-se:
“Art. 165 do CTN. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
(...)”

Art. 66 da Lei 8.383/91. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos, contribuições federais, inclusive previdenciárias, e receitas patrimoniais, mesmo quando resultante de reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória, o contribuinte poderá efetuar a compensação desse valor no recolhimento de importância correspondente a período subseqüente. (Redação dada pela Lei no 9.069, de 29.6.1995) (Vide Lei no 9.250, de 1995)
(...)
§ 2o É facultado ao contribuinte optar pelo pedido de restituição. (Redação dada pela Lei no 9.069, de 29.6.1995)”

Art. 73 da Lei 9.430/96. A restituição e o ressarcimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou a restituição de pagamentos efetuados mediante DARF e GPS cuja receita não seja administrada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil será efetuada depois de verificada a ausência de débitos em nome do sujeito passivo credor perante a Fazenda Nacional. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
I - (revogado); (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
II - (revogado). (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
Parágrafo único. Existindo débitos, não parcelados
ou parcelados sem garantia
, inclusive inscritos em Dívida Ativa da União, os créditos serão utilizados para quitação desses débitos, observado o seguinte: (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013) (Vide RE 917285)
I - o valor bruto da restituição ou do ressarcimento será debitado à conta do tributo a que se referir; (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
II - a parcela utilizada para a quitação de débitos do contribuinte ou responsável será creditada à conta do respectivo tributo. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)

Art. 74 da Lei 9.430/96. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013) (Vide Medida Provisória no 1.176, de 2023) (Vide Lei no 14.690, de 2023)

Contudo, a Instrução Normativa (no 900/2008) vigente na época do pleito de restituição administrativa formulado pela impetrante (que só foi revogada em 20/11/2012) previa expressamente o seguinte:
“Art. 71. Na hipótese de crédito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado, a Declaração de Compensação,
o pedido de restituição
, o pedido de ressarcimento e o pedido de reembolso somente serão recepcionados pela RFB após prévia habilitação do crédito pela DRF, Derat ou Deinf com jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo.
(...)
§ 4o O pedido de habilitação do crédito será deferido pelo titular da DRF, Derat ou Deinf, mediante a confirmação de que:
I - o sujeito passivo figura no pólo ativo da ação;
II - a ação tem por objeto o reconhecimento de crédito relativo a tributo administrado pela RFB;
III - houve reconhecimento do crédito por decisão judicial transitada em julgado;
IV - o pedido foi formalizado no prazo de 5 (cinco) anos da data do trânsito em julgado da decisão ou da homologação da desistência da execução do título judicial; e
V - na hipótese de ação de repetição de indébito, bem como nas demais hipóteses de crédito amparado em título judicial passível de execução, houve a homologação pelo Poder Judiciário da desistência da execução do título judicial ou a comprovação da renúncia à sua execução, e a assunção de todas as custas e dos honorários advocatícios referentes ao processo de execução.”
(
destaquei
)

Pois bem, se de um lado o contribuinte não encontra amparo legal para pleitear restituição administrativa de indébito reconhecido judicialmente, de outro não pode ser prejudicado por ter seguido dispositivos constantes de Instrução Normativa da Receita Federal nos quais essa possibilidade era regulamentada.
É entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO NA VIA ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ARTS. 151, III, E 174, DO CTN.
1. O Superior Tribunal de Justiça, atualmente, tem entendimento firme no sentido de que o recurso administrativo, mesmo quando interposto intempestivamente, suspende a exigibilidade do crédito tributário, bem como o curso do prazo prescricional, que somente volta a fluir da notificação do contribuinte acerca do trânsito em julgado da decisão administrativa. Precedentes.
2. A Primeira Seção firmou entendimento de que eventual "alteração jurisprudencial, por si só, não ofende os princípios da segurança jurídica, não sendo o caso de modulação de efeitos porquanto não houve declaração de inconstitucionalidade de lei" (EDcl nos EDcl no REsp 1.060.210/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 8/9/2014). No mesmo sentido: EDcl nos EREsp 1.134.957/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, DJe 6/6/2017; AgInt nos EREsp 1.281.431/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe 27/10/2017: AgRg no REsp 1.348.902/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 19/12/2014.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.394.912/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 4/4/2019.)

De forma análoga, enquanto pendente de análise o pedido de restituição não se pode falar em decurso do prazo prescricional para execução do julgado.
Admitir-se linha de entendimento diversa implicaria compactuar com o enriquecimento ilícito do Estado, causado, ademais, pela própria orientação equivocada da Administração.
Como o pleito da impetrante foi formulado no sentido da concessão da segurança para “que seja determinado à D. Autoridade Coatora que aprecie o pedido de restituição com base na legislação vigente na época de sua apresentação, notadamente a IN RFB 900/2008”, entendo que o provimento adequado no presente caso deve ser para anular o despacho decisório no 160/2019 (doc. ID 126538999), e isso não para determinar que Administração aprecie o pedido de restituição, mas para que, diante da impossibilidade de restituição administrativa do indébito, a Administração oportunize ao contribuinte, no processo administrativo em questão, prazo para adequação de seu pedido quanto à espécie de repetição permitida na via administrativa (compensação).

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO à apelação da União e ao reexame necessário para consignar a impossibilidade de restituição administrativa, por violação ao regime dos precatórios, porém consignando ficar mantida a PARCIAL CONCESSÃO DA SEGURANÇA por outro fundamento, qual seja, para anular o despacho decisório no 160/2019 (doc. ID 126538999) a fim de que a Administração oportunize ao contribuinte, no processo administrativo 13896.000174/2010-67, prazo para adequação do pedido quanto à espécie de repetição permitida na via administrativa (compensação).
É o voto.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Remessa oficial e apelação da União contra sentença por meio da qual foi concedida a ordem em mandado de segurança para:

Determino que a autoridade impetrada novamente analise e conclua motivadamente o pedido de restituição no 13896.000174/2010-67, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data do recebimento da intimação desta decisão, não podendo apresentar como óbice à restituição administrativa o fato de o crédito ter sido reconhecido em âmbito judicial.

O eminente Relator votou no sentido de:

DOU PROVIMENTO à apelação da União e ao reexame necessário para consignar a impossibilidade de restituição administrativa, por violação ao regime dos precatórios, porém consignando ficar mantida a PARCIAL CONCESSÃO DA SEGURANÇA por outro fundamento, qual seja, para anular o despacho decisório no 160/2019 (doc. ID 126538999) a fim de que a Administração oportunize ao contribuinte, no processo administrativo 13896.000174/2010-67, prazo para adequação do pedido quanto à espécie de repetição permitida na via administrativa (compensação).

Concordo inteiramente com o voto, relativamente à impossibilidade de restituição administrativa do indébito reconhecido no processo 97.016504-3, à falta de determinação judicial nesse sentido, que concedeu unicamente a compensação. Divirjo, porém, quanto à anulação da decisão administrativa para adequação, nos moldes que menciona.

Conforme destacado pelo Relator, a Instrução Normativa no 900/2008, vigente à época do pleito de restituição administrativa formulado pela impetrante (revogada em 20/11/2012), previa expressamente o seguinte:

“Art. 71. Na hipótese de
crédito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado
, a Declaração de Compensação,
o pedido de restituição
, o pedido de ressarcimento e o pedido de reembolso somente serão recepcionados pela RFB após prévia habilitação do crédito pela DRF, Derat ou Deinf com jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo.

(...)

§ 4o O pedido de habilitação do crédito será deferido pelo titular da DRF, Derat ou Deinf, mediante a confirmação de que:

I - o sujeito passivo figura no pólo ativo da ação;

II - a ação tem por objeto o reconhecimento de crédito relativo a tributo administrado pela RFB;

III - houve reconhecimento do crédito por decisão judicial transitada em julgado;

IV - o pedido foi formalizado no prazo de 5 (cinco) anos da data do trânsito em julgado da decisão ou da homologação da desistência da execução do título judicial; e

V - na hipótese de ação de repetição de indébito, bem como nas demais hipóteses de crédito amparado em título judicial passível de execução, houve a homologação pelo Poder Judiciário da desistência da execução do título judicial ou a comprovação da renúncia à sua execução, e a assunção de todas as custas e dos honorários advocatícios referentes ao processo de execução.” (
destaquei
)

A regra, à evidência, disciplina a habilitação de crédito de
decisão judicial transitada em julgado.
Em decorrência, a menção que faz a restituição, obviamente, somente pode ser interpretada nesse contexto. No caso dos autos, como visto, a sentença apenas havia reconhecido com trânsito em julgado o direito à compensação, de modo que a administração corretamente negou a restituição naquela via, à falta de comando judicial. Não há razão, portanto, para anular aquela decisão, tampouco para dar oportunidade para o contribuinte adequar a pretensão, que era bem clara, porém descabida, como visto.

Ante o exposto,
dou provimento ao apelo e à remessa para denegar a ordem.
Sem honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei no 12.016/09.

É como voto

ANDRÉ NABARRETE

DESEMBARGADOR FEDERAL

mcc

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. JULGAMENTO NÃO UNÂNIME. SUBMISSÃO AO ART. 942 DO CPC/15 E ART. 260, § 1o, DO RITRF3. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA. CRÉDITO RECONHECIDO EM AÇÃO JUDICIAL. INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF No 900/2008. PARCIAL CONCESSÃO DA SEGURANÇA A FIM DE QUE A ADMINISTRAÇÃO OPORTUNIZE AO CONTRIBUINTE PRAZO PARA ADEQUAÇÃO DO PEDIDO QUANTO À ESPÉCIE DE REPETIÇÃO PERMITIDA NA VIA ADMINISTRATIVA (COMPENSAÇÃO).
1. Diante do resultado não unânime, o julgamento teve prosseguimento conforme o disposto no art. 942 do CPC/15 e no art. 260, § 1o do RITRF3.
2. No caso dos autos, a impetrante obteve provimento favorável em processo judicial. Na sentença foi reconhecido o direito à compensação de indébito de PIS. O TRF reafirmou o direito à compensação. O STJ apenas aplicou a tese dos “cinco mais cinco” e mudou os critérios da correção monetária.
3. O que se constata, portanto, é que a decisão que transitou em julgado somente autorizou a compensação do indébito. Obviamente havia também a via da execução judicial da decisão proferida em ação ordinária, com a correspondente expedição do precatório.
4. Contudo, o contribuinte optou por pleitear (em 26/01/2010) junto à Administração a restituição do indébito, pleito que restou indeferido (em 2019) sob o fundamento de que “inexiste lei autorizadora de restituição, na via administrativa, de indébito reconhecido na esfera judicial”, conforme entendimento expresso na Nota Cosit no 18/2010.
5. Pois bem, de fato não há autorização legal para a restituição administrativa de indébito reconhecido judicialmente.
6. “Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal.” (RE 1420691)
7. Contudo, a Instrução Normativa (no 900/2008) vigente na época do pleito de restituição administrativa formulado pela impetrante (que só foi revogada em 20/11/2012) previa expressamente o seguinte: “Art. 71. Na hipótese de crédito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado, a Declaração de Compensação,
o pedido de restituição
, o pedido de ressarcimento e o pedido de reembolso somente serão recepcionados pela RFB após prévia habilitação do crédito pela DRF, Derat ou Deinf com jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo.” (
destaquei
)
8. Pois bem, se de um lado o contribuinte não encontra amparo legal para pleitear restituição administrativa de indébito reconhecido judicialmente, de outro não pode ser prejudicado por ter seguido dispositivos constantes de Instrução Normativa da Receita Federal nos quais essa possibilidade era regulamentada.
9. Enquanto pendente de análise o pedido de restituição não se pode falar em decurso do prazo prescricional para execução do julgado.
10. Admitir-se linha de entendimento diversa implicaria compactuar com o enriquecimento ilícito do Estado, causado, ademais, pela própria orientação equivocada da Administração.
11. Como o pleito da impetrante foi formulado no sentido da concessão da segurança para “que seja determinado à D. Autoridade Coatora que aprecie o pedido de restituição com base na legislação vigente na época de sua apresentação, notadamente a IN RFB 900/2008”, o provimento adequado no presente caso deve ser para anular o despacho decisório, e isso não para determinar que Administração aprecie o pedido de restituição, mas para que, diante da impossibilidade de restituição administrativa do indébito, a Administração oportunize ao contribuinte, no processo administrativo em questão, prazo para adequação de seu pedido quanto à espécie de repetição permitida na via administrativa (compensação).
12. PROVIMENTO à apelação da União e ao reexame necessário para consignar a impossibilidade de restituição administrativa, por violação ao regime dos precatórios, porém consignando ficar mantida a PARCIAL CONCESSÃO DA SEGURANÇA por outro fundamento, qual seja, para anular o despacho decisório a fim de que a Administração oportunize ao contribuinte, no processo administrativo em questão, prazo para adequação do pedido quanto à espécie de repetição permitida na via administrativa (compensação).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, Na sequência do julgamento, após o voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE para finalização nos termos do art. 942 do CPC, foi proclamado o seguinte resultado:

a Quarta Turma, por maioria, decidiu DOU PROVIMENTO à apelação da União e ao reexame necessário para consignar a impossibilidade de restituição administrativa, por violação ao regime dos precatórios, porém consignando ficar mantida a PARCIAL CONCESSÃO DA SEGURANÇA por outro fundamento, qual seja, para anular o despacho decisório no 160/2019 (doc. ID 126538999) a fim de que a Administração oportunize ao contribuinte, no processo administrativo 13896.000174/2010-67, prazo para adequação do pedido quanto à espécie de repetição permitida na via administrativa (compensação), nos termos do voto do Des. Fed. WILSON ZAUHY (Relator), com quem votaram a Des. Fed. LEILA PAIVA e a Des. Fed. Des. Fed. MÔNICA NOBRE,

Vencidos o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE e o Des. Fed. MARCELO SARAIVA, que davam provimento ao apelo e à remessa para denegar a ordem. Sem honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei no 12.016/09.

Fará declaração de voto o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

O Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. MÔNICA NOBRE votaram na forma do art. 260, § 1o do RITRF3
, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

WILSON ZAUHY
DESEMBARGADOR FEDERAL